Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008690-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUSAN LEQUE CORDEIRO - CPF: 909.100.601-34 (APELADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA ACIDENTÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 40, § 1o, I, DA CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por servidora municipal, reconheceu a natureza acidentária de sua aposentadoria por invalidez, determinando a revisão do benefício com proventos integrais, o pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal, e a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) apreciar as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva do PREVIVAG; (ii) definir se é cabível a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez com base no reconhecimento da natureza acidentária; e (iii) determinar se a ausência de previsão legal municipal impede a concessão de proventos integrais.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de incompetência territorial é rejeitada por se tratar de competência relativa, que não gera nulidade do processo após sentença de mérito, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o PREVIVAG é o órgão gestor do regime próprio de previdência dos servidores municipais, responsável pela concessão e pagamento dos benefícios discutidos na ação.

5.

O reconhecimento administrativo da natureza acidentária da invalidez, por meio de parecer vinculante da Procuradoria-Geral do Município, vincula a administração pública, impedindo conduta contraditória por parte da autarquia previdenciária.

6.

A Constituição da República, no art. 40, § 1o, I, assegura ao servidor acometido por invalidez decorrente de acidente em serviço o direito à aposentadoria com proventos integrais, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, independentemente de regulamentação local.

7.

A ausência de previsão expressa na Lei Municipal n. 2.719/2004 não impede o reconhecimento do direito, pois a norma constitucional prevalece sobre a omissão infralegal.

8.

A fonte de custeio decorre das contribuições ordinárias do regime próprio, nos termos do art. 40 da CF/1988, não havendo violação ao art. 195, § 5o, da Constituição, nem criação de novo benefício.

9.

A responsabilidade entre o PREVIVAG e o Município de Várzea Grande é solidária, assegurado direito de regresso caso necessário.

10.

As diferenças devidas são retroativas à data da concessão da aposentadoria, limitadas pela prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incompetência territorial relativa não invalida o processo após sentença de mérito, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2.

O órgão gestor do regime próprio de previdência social possui legitimidade para responder por ação que discute benefício por ele concedido.

3.

O servidor público tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente em serviço, por força do art. 40, § 1o, I, da CF/1988, independentemente de previsão específica na legislação municipal.

4.

Parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município que reconhece a natureza acidentária da aposentadoria vincula a autarquia previdenciária, à luz dos princípios da legalidade, moralidade, boa-fé e segurança jurídica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, § 1o; 37, § 6o; 40, § 1o, I; 195, § 5o. CPC, arts. 53, III, “a”; 63; 64, § 3o; 85, § 11. CC, art. 43. LINDB, art. 2o. Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F. Decreto 20.910/1932, art. 1o. Lei Municipal n. 1.164/1991. Lei Municipal n. 2.719/2004. Lei Municipal n. 4.649/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 10113764520218110002, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13.02.2023. TJGO, AC 5459207-74.2021.8.09.0110, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 12.03.2024. STF, RE 870.947, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Diferença Salarial de Auxílio Doença e Acidentária c/c Aposentadoria por Incapacidade/por Incapacidade Permanente
, movida por Susan Leque Cordeiro, julgou procedente o pedido inicial para declarar a natureza acidentária da aposentadoria e condenar o Apelante a:
(i)
revisar o benefício com proventos integrais;
(ii)
pagar as diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal;
(iii)
pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Autarquia Muncipal Recorrente suscitou as preliminares de incompetência territorial, visto que possuindo sede em Várzea Grande, a ação deveria tramitar naquele foro, conforme o art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil (CPC), e de ilegitimidade passiva, alegando não possuir atribuição legal para custear aposentadorias acidentárias, já que a Lei Municipal n. 2.719/2004 não prevê tal benefício, cabendo ao Tesouro Municipal eventual pagamento de licença ou indenização por acidente em serviço, nos termos da Lei n. 1.164/1991, razão pela qual pleiteou o chamamento ao processo do Município de Várzea Grande.

No mérito, sustenta que a sentença violou o princípio da legalidade estrita e o art. 195, § 5o, da Constituição da República, ao impor obrigação sem prévia fonte de custeio, o que comprometeria o equilíbrio atuarial do regime próprio.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente reformada no sentido de acolher as preliminares arguidas ou, no mérito, julgue improcedente o pedido inicial.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 318251357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 320498892).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG – insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Diferença Salarial de Auxílio Doença e Acidentária c/c Aposentadoria por Incapacidade/por Incapacidade Permanente
, ajuizada por Susan Leque Cordeiro.

Na ocasião, o mencionado Juízo julgou procedente o pedido inicial para declarar a natureza acidentária da aposentadoria e condenar o Apelante a revisar o benefício com proventos integrais, pagar as diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e pagar honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Denota-se dos autos que Susan Leque Cordeiro, ora Apelada, moveu a referida ação em face do PREVIVAG, Apelante, pleiteando o reconhecimento da natureza acidentária de sua aposentadoria por invalidez, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o fundamento de que sua incapacidade decorreu de acidente de trabalho.

Alegou que, ao tempo da concessão de seu benefício, foi aposentada com proventos proporcionais ao tempo de serviço, como se a invalidez fosse de natureza comum, embora a Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande tenha reconhecido, administrativamente, que a incapacidade decorreu de acidente em serviço e, apesar desse reconhecimento, o PREVIVAG indeferiu o pedido de revisão do benefício, sustentando ausência de previsão legal para o pagamento de aposentadoria acidentária na legislação municipal (Lei n. 2.719/2004).

Regularmente citado, o PREVIVAG apresentou contestação, arguindo, em preliminar, incompetência territorial e ilegitimidade passiva, e, no mérito, defendeu a inexistência de amparo legal para o benefício de natureza acidentária.

O Juízo Sentenciante julgou procedente o pedido inicial, pois reconheceu a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez da Recorrida, condenando o PREVIVAG a revisar o benefício com proventos integrais, retroativos à data da concessão, e ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Ainda, arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação e isentou a autarquia do pagamento de custas, por se tratar de pessoa jurídica de direito público.

Primeiramente, necessário apreciar as Preliminares suscitadas pelo Apelante.

Da Apreciação da Preliminar de Incompetência do Juízo de Cuiabá-MT.

Conforme relatado, o Apelante sustenta que a ação deveria ter sido proposta na Comarca de Várzea Grande, sede da autarquia, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

Cumpre registrar que a incompetência territorial constitui matéria de competência relativa, nos termos do art. 63 do CPC, não podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme expressa previsão do art. 64, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser alegada pela parte que deixou de alegá-la tempestivamente em contestação, ou na oportunidade de oferecimento da primeira manifestação nos autos.

Embora a preliminar tenha sido suscitada tempestivamente na contestação, verifica-se que o Juízo de origem apreciou o mérito da demanda, proferindo sentença definitiva de procedência do pedido.

Acontece que, nesse contexto, eventual reconhecimento da incompetência territorial nesta fase recursal implicaria em nulidade de todo o processado, com necessidade de remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande para novo julgamento, em flagrante violação aos princípios da celeridade processual, economia processual e instrumentalidade das formas.

A propósito, havendo sentença de mérito, a incompetência relativa não acarreta nulidade absoluta se não demonstrado prejuízo concreto à parte.

Nesse sentido, perfilho o entendimento exarado no julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - DUPLICATAS VENCIDAS - PRAZO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 “O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva” (AgRg no AREsp n. 253.428/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013) .

2 De outro lado,
a incompetência territorial arguida é relativa, de maneira que, ante a ausência de demonstração de prejuízo, resta possibilitada a manutenção da ação no foro dito incompetente.

3 - Não se observa dos presentes autos a existência de qualquer prejuízo ao apelante, que vem participando ativamente do processo desde a data do ajuizamento, apresentando defesas tempestivamente. Ademais, embora o apelante tenha arguido a incompetência territorial para o processamento da presente ação, em momento algum levantou a existência de empecilhos ou prejuízos quanto ao prosseguimento da ação no foro em que ajuizada.

4 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil . Ainda, segundo a Corte Cidadã, o termo inicial, na ação monitória, é a data do vencimento do título.

5 - A ação monitória foi instruída com as duplicatas vencidas acostadas aos autos, vislumbrando-se os vencimentos a partir da data de 15/01/2013. Assim, verificando-se que os vencimentos das duplicatas se iniciaram em 15/01/2013 e o ajuizamento da ação se deu em 03/10/2017, não há que se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o ajuizamento da ação se deu dentro do prazo quinquenal.

6 - Recurso improvido. (TJES. RAC: 00138405520178080011. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Julgamento: 13/07/2020. Publicação: 21/07/2020).

No caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo ao Apelante decorrente da tramitação do feito perante o Juízo de Cuiabá, até porque a ação foi regularmente processada, com pleno exercício do contraditório e ampla defesa, tendo a autarquia apresentado contestação detalhada e sido intimada de todos os atos processuais.

Ademais, ambos os Juízos, o de Cuiabá e o de Várzea Grande, são Varas Especializadas da Fazenda Pública, integrantes da mesma estrutura judiciária estadual, o que reforça a ausência de prejuízo concreto.

Por fim, registre-se que a própria legislação processual admite a flexibilização da competência territorial em determinadas hipóteses, especialmente quando se trata de facilitar o acesso à justiça pelo autor, consoante o disposto no parágrafo único do art. 52 do CPC, que, embora mencione expressamente Estado e Distrito Federal, permite aplicação extensiva às autarquias municipais, por se tratarem de entidades da administração indireta, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência territorial, por ausência de prejuízo concreto e aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

É como voto.

Da Apreciação da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
.

O Apelante alega, também, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que a Lei Municipal n. 2.719/2004, vigente à época do acidente, não contempla o benefício de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária no rol das obrigações da autarquia previdenciária.

Argumenta que o pagamento de licença por acidente em serviço era de competência do Tesouro Municipal, conforme art. 192 da Lei n. 1.164/1991, e que o reconhecimento administrativo da natureza acidentária pela Procuradoria-Geral do Município não vincula o PREVIVAG à obrigação de custeio.

Adianto que a preliminar não merece acolhida.

Sabe-se que a legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da parte em relação à lide, ou seja, da relação jurídica afirmada na inicial.

No caso em análise, a Apelada busca o reconhecimento da natureza acidentária de sua aposentadoria por invalidez e o pagamento das consequentes diferenças remuneratórias, tendo sido o benefício concedido e administrado pelo PREVIVAG, autarquia municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores de Várzea Grande.

A Lei Municipal n. 4.649/2020, que dispõe sobre a reestruturação do PREVIVAG, estabelece em seu art. 2o, parágrafo único, que o Instituto se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei Municipal Complementar, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

Extrai-se do dispositivo que o PREVIVAG tem como finalidade institucional assegurar prestações de natureza previdenciária aos servidores municipais, o que inclui, indubitavelmente, a concessão e pagamento de aposentadorias.

O fato de a Lei Municipal n. 2.719/2004 não prever expressamente o benefício de natureza acidentária não afasta a legitimidade da autarquia para responder pela ação, porquanto a discussão sobre a existência ou não da obrigação legal de conceder tal benefício constitui matéria de mérito, e não de preliminar.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a legitimidade das autarquias previdenciárias para responder por ações que visam ao reconhecimento e pagamento de benefícios previdenciários, ainda que vinculadas ao ente federado instituidor.

A Turma Recursal Única já decidiu que o ente municipal, como gestor da folha de pagamento, possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo diferenças de benefícios acidentários.

No presente caso, a situação é ainda mais evidente, porquanto o próprio Município de Várzea Grande, por meio de sua Procuradoria-Geral, reconheceu administrativamente a natureza acidentária da incapacidade permanente da apelada, conforme documentos acostados aos autos, especialmente o Despacho n. 218/2021 e o Ofício n. 083/2021.

Tal reconhecimento administrativo vincula a administração pública, incluindo suas autarquias, em razão dos princípios da legalidade, moralidade e boa-fé objetiva, não podendo o PREVIVAG, integrante da administração indireta municipal, furtar-se ao cumprimento de orientação jurídica emanada do órgão de assessoramento jurídico do próprio ente federado instituidor.

Quanto à alegação de que a responsabilidade seria do Tesouro Municipal, por força do art. 192 da Lei n. 1.164/1991, observo que tal dispositivo estabelecia a criação futura do plano de seguridade social, o que foi efetivamente concretizado com a instituição do PREVIVAG.

A partir da criação da autarquia previdenciária, a gestão dos benefícios previdenciários passou a ser de sua competência exclusiva, nos termos da legislação municipal superveniente, não subsistindo a responsabilidade direta do Tesouro Municipal para pagamento de aposentadorias.

Certo é que eventual omissão legislativa quanto à previsão específica do benefício acidentário no rol da Lei n. 2.719/2004 não desloca a legitimidade passiva para o Município, mas sim constitui questão de mérito, relacionada à existência ou não do direito material alegado.

Por fim, ressalte-se, por oportuno, que a responsabilidade entre o PREVIVAG e o Município de Várzea Grande possui natureza solidária, em razão da vinculação administrativa entre a autarquia e o ente instituidor, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição da República c/c art. 43 do Código Civil, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros.

Dessa forma, ainda que eventualmente se reconhecesse responsabilidade primária do Município, isso não afastaria a legitimidade do PREVIVAG, que responderia solidariamente, assegurado eventual direito de regresso.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo o PREVIVAG no polo passivo da demanda.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que comprovam de forma inequívoca que a Apelada sofreu acidente de trabalho em 31 de março de 2013, que resultou em incapacidade permanente para o exercício de suas funções, conforme atestado pelos laudos médicos e pela documentação administrativa.

O ponto crucial da questão reside no reconhecimento administrativo da natureza acidentária pela própria administração pública municipal.

Com efeito, os documentos demonstram que o requerimento administrativo formulado pela Apelada foi analisado pela Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande, que, por meio do Despacho n. 218/2021, reconheceu expressamente a natureza acidentária da aposentadoria, ratificando os fundamentos apresentados pela Apelada.

O parecer jurídico favorável à revisão do benefício e ao pagamento das diferenças remuneratórias foi confirmado pela própria administração, conforme registrado no Ofício no 083/2021.

Tal reconhecimento possui caráter vinculante, à luz dos princípios da legalidade, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima e, por isso, não pode o PREVIVAG, autarquia municipal, adotar conduta contraditória e negar validade ao parecer do órgão jurídico da Administração Direta, sob pena de violar a segurança jurídica e o dever de coerência institucional.

Aceitar a tese do Apelante implicaria admitir comportamento desleal da Administração Pública, em afronta ao princípio da moralidade administrativa.

Dessa forma a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez concedida à Apelada deve ser confirmada.

Vê-se que o cerne da argumentação recursal reside na alegação de que a Lei Municipal n. 2.719/2004, que rege o regime próprio dos servidores municipais vinculados ao PREVIVAG, não contempla o benefício de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, tampouco o pagamento de auxílio-acidente.

Sustenta o Apelante que se trata de omissão legislativa que não pode ser suprida por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e ao art. 195, § 5o, da Constituição da República, que veda a criação de benefício sem correspondente fonte de custeio.

Adianto que a tese não merece prosperar.

Primeiramente, é fundamental esclarecer que não se trata de criar benefício inexistente, mas sim de reconhecer direito preexistente derivado diretamente da Constituição da República, especificamente do art. 40, § 1o, inciso I, que dispõe que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, hipóteses em que os proventos serão integrais.

A norma constitucional é clara e expressa:
na aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, os proventos serão integrais.

É norma de eficácia plena, que não depende de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, da Constituição da República, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Embora o dispositivo mencione “na forma da lei”, tal expressão refere-se apenas à definição do rol de doenças graves, e não à própria existência do direito à aposentadoria com proventos integrais em caso de acidente em serviço, que decorre diretamente do texto constitucional.

Importante consignar que prevalece o entendimento de que o servidor tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a incapacidade decorrer de acidente em serviço. Veja-se:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR. INCAPACIDADE LABORAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA MODIFICADA.

1. O art . 40 da Constituição Federal, desde o seu texto original, e mesmo após as alterações implementadas pelas emendas 20/98 e 41/2003, contempla três formas de aposentadoria, quais sejam, por invalidez permanente, compulsória e voluntária.

2. posentadoria por invalidez pode ser concedida tanto cA aom proventos proporcionais como integrais.
Caso a invalidez decorra de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, deverá ser deferida com proventos integrais, não se prevendo, entretanto, a conversão dos proventos de proporcionais para integrais.

3.
In casu
, o laudo pericial atestou que o autor tem incapacidade permanente para a atividade laboral (artigo 62, § 1o, da Lei Complementar 161/2020), sendo considerada a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.

4. Consoante dispõe o artigo 64, da Lei Complementar 161/2020, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho será devida a partir da data consignada em laudo médico pericial do serviço médico oficial da GoiásPrev, ou por ela designada, que declarar o segurado incapaz permanentemente para o exercício do cargo.

5. Sobre a verba devida há a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria e juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança.

6. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados no momento da liquidação, com base no valor da condenação, a teor do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. 1o APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA E 2o APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO. RAC: 5459207-74.2021.8.09.0110 – MOZARLÂNDIA. Órgão Julgador: 2a Câmara Cível. Relator: Des(a). Vicente Lopes da Rocha Júnior. Julgamento: 12.03.2024).

Desse modo, a omissão da Lei Municipal n. 2.719/2004 quanto à previsão do benefício acidentário não obsta o reconhecimento do direito da Apelada, que decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ademais, a própria Lei Municipal n. 1.164/1991, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, vigente e aplicável, prevê expressamente em seus artigos que os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem a licença por acidente em serviço, estabelecendo que será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço, e configurando acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido.

Portanto, a legislação municipal própria já estabelece o direito à remuneração integral em caso de acidente em serviço, em perfeita consonância com o comando constitucional e a circunstância de a Lei n. 2.719/2004, que reestruturou o PREVIVAG, não ter reproduzido expressamente tal previsão não revoga o direito estabelecido na Lei n. 1.164/1991, que continua plenamente vigente no ordenamento jurídico municipal.

Com efeito, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, sendo que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso, a Lei n. 2.719/2004 não revogou expressamente os dispositivos da Lei n. 1.164/1991 que tratam da licença por acidente em serviço, tampouco há incompatibilidade entre os diplomas, uma vez que disciplinam matérias distintas: a primeira, a estrutura e funcionamento do PREVIVAG; a segunda, os direitos e deveres dos servidores municipais.

Dessa forma, ambas as leis coexistem harmonicamente no ordenamento jurídico municipal, devendo ser aplicadas de forma integrada, em obediência ao princípio da unidade do sistema jurídico.

O apelante sustenta, ainda, que a condenação viola o art. 195, § 5o, da Constituição da República, que dispõe que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Como já demonstrado, não se trata de criar ou majorar benefício, mas sim de reconhecer direito constitucional preexistente, derivado diretamente do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que se sobrepõe a eventuais omissões da legislação infraconstitucional.

Ademais, a fonte de custeio já existe, consistente nas contribuições previdenciárias ordinárias recolhidas tanto pelo servidor quanto pelo ente federado ao longo de toda a relação funcional, nos termos do art. 40, caput, da Constituição da República, que estabelece o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência social, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas.

O reconhecimento da natureza acidentária do benefício não implica em criação de nova fonte de custeio, mas tão somente em aplicação do direito constitucional à percepção de proventos integrais, direito este que já estava contemplado no sistema de custeio geral do regime próprio.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o custeio geral do regime próprio de previdência, calcado nas contribuições do art. 40 da Constituição da República, já contempla todas as modalidades de benefícios previdenciários previstos constitucionalmente, não havendo necessidade de fonte de custeio específica e separada para cada espécie de benefício.

Sendo assim, não há que se falar em violação ao art. 195, § 5o, da Constituição da República.

Importante destacar que a Turma Recursal Única, em julgamento que envolveu professora agredida em sala de aula por aluno e aposentada por invalidez, reconheceu o acidente de trabalho e determinou o pagamento da diferença entre o auxílio doença comum e o auxílio doença decorrente de acidente de trabalho, afirmando a legitimidade passiva do município como gestor da folha de pagamento e o dever de pagamento das diferenças. Veja-se:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – ENTE MUNICIPAL É GESTOR DA FOLHA DE PAGAMENTO –
PROFESSORA AGREDIDA EM SALA DE AULA POR ALUNO – SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ – LAUDO QUE RECONHECE TRATAR-SE DE ACIDENTE DE TRABALHO – ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER RECEBIDO AUXÍLIO DOENÇA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO E NÃO AUXÍLIO DOENÇA COMUM – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA – DEVER DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – AGRESSÃO FÍSICA EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT. R.I. 10113764520218110002 MT. Órgão Julgador: Turma Recursal Única. Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto. Julgamento: 13/02/2023. Data de Publicação: 16/02/2023).

Tal precedente é perfeitamente aplicável ao caso em análise, na medida em que reconhece o direito do servidor à percepção de benefício acidentário com base no reconhecimento administrativo do nexo causal, ainda que a legislação municipal apresente omissões quanto à previsão específica do benefício.

A
ratio decidendi
daquele julgado aplica-se integralmente à presente demanda, fortalecendo a conclusão pela procedência do pedido.

Não se pode olvidar que a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho possui fundamento não apenas nos princípios específicos do direito previdenciário, mas também em princípios constitucionais fundamentais, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da proteção ao trabalhador.

O servidor público que sofre acidente de trabalho e, em decorrência disso, perde permanentemente sua capacidade laborativa, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica.

O reconhecimento do direito a proventos integrais, em contraposição aos proventos proporcionais, não constitui mera liberalidade do legislador, mas sim concretização do dever constitucional do Estado de proteger aquele que, no exercício de suas funções públicas, sofreu dano à sua integridade física ou mental.

Interpretar a omissão legislativa como impeditiva do reconhecimento de tal direito significaria negar proteção justamente àquele que mais necessita do amparo estatal, em frontal violação aos princípios constitucionais da solidariedade social, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao trabalho.

Ademais, a interpretação restritiva defendida pelo apelante conduziria a situações de inaceitável injustiça material, na medida em que servidores acidentados no exercício de suas funções públicas receberiam tratamento menos favorável do que aqueles aposentados por invalidez comum, quando, na verdade, a Constituição Federal estabeleceu expressamente tratamento diferenciado e mais benéfico justamente para a hipótese de acidente em serviço.

Não se pode admitir que a omissão do legislador municipal conduza a resultado diametralmente oposto ao comando constitucional expresso.

Além disso, merece especial destaque o fato de que a própria Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande, órgão responsável pela consultoria e assessoramento jurídico da administração municipal, manifestou-se expressamente pelo reconhecimento da natureza acidentária da aposentadoria e pelo pagamento das diferenças remuneratórias à Apelada.

O parecer jurídico emanado da Procuradoria-Geral possui natureza vinculante para toda a administração pública municipal, incluindo suas autarquias, em razão do princípio da unidade da administração e do princípio da legalidade.

Com efeito, a função consultiva da Procuradoria-Geral consiste justamente em orientar juridicamente os órgãos e entidades da administração pública, garantindo a uniformidade de interpretação e aplicação do direito no âmbito do ente federado.

Admitir que uma autarquia municipal possa desconsiderar orientação jurídica expressa da Procuradoria-Geral do próprio município ao qual está vinculada significaria negar eficácia ao sistema de assessoramento jurídico da administração pública, gerando insegurança jurídica e permitindo que cada órgão ou entidade adotasse interpretação própria e divergente sobre a mesma questão jurídica.

No presente caso, o PREVIVAG, ao indeferir administrativamente o pedido da apelada mediante o Parecer n. 118/2021, contrariou expressamente a orientação jurídica emanada da Procuradoria-Geral do Município, que havia reconhecido o direito da servidora. Tal conduta, além de violar o princípio da unidade da administração, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, gerando evidente violação à legítima expectativa da servidora, que tinha a seu favor manifestação expressa e favorável do órgão jurídico competente para orientar a administração municipal.

Embora a preliminar de ilegitimidade passiva do PREVIVAG tenha sido rejeitada, deve-se consignar que a responsabilidade pelo pagamento das diferenças remuneratórias ora deferidas possui natureza solidária entre a autarquia previdenciária e o Município de Várzea Grande.

Apesar de a condenação recair formalmente sobre o PREVIVAG, que é a entidade responsável pela gestão e pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores municipais, tal responsabilidade é solidária com o Município de Várzea Grande, podendo a autarquia, após efetuar o pagamento, exercer eventual direito de regresso em face do ente municipal, caso entenda que a responsabilidade primária seria deste último em razão da omissão legislativa que deu origem à controvérsia.

Quanto ao termo inicial do direito às diferenças remuneratórias, observo que a aposentadoria por invalidez foi concedida à Apelada com proventos proporcionais, quando deveria ter sido concedida com proventos integrais em razão da natureza acidentária.

Assim, o direito às diferenças surge desde a data da concessão original do benefício, devendo as diferenças ser pagas retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, como é o caso de benefícios previdenciários, não prescreve o fundo de direito, ou seja, o direito à revisão do benefício, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No presente caso, considerando que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2023, conforme se depreende dos autos, somente estão alcançadas pela prescrição as parcelas vencidas antes de fevereiro de 2018, devendo as diferenças posteriores a essa data serem integralmente pagas.

Por fim, conforme consignado na sentença recorrida, a correção monetária deve observar o IPCA-E, e os juros de mora, o disposto no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, conforme entendimento do STF no RE 870.947 (Tema n. 810).

Diante dessas considerações, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
e mantenho incólume o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025